Tribunal: TJDFT
Processo: 0714280-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIDA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme a disposição do art. 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada, “em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.” Assim, compulsando os autos, observa-se que, entre a data do fato (05/07/2019; ID 148138446) e o recebimento da denúncia (14/02/2023; ID 149294499), já havia transcorrido mais de 3 (três) anos, de forma que houve verdadeira prescrição da pretensão punitiva, considerando a pena máxima cominada ao tipo contravencional do art. 21 da LCP, de 3 meses. Portanto, reconhecida a prescrição e declarado extinta a punibilidade dos fatos atribuídos ao sentenciado quanto à contravenção penal de vias de fato descrita na denúncia, não há que se analisar o pleito absolutório do respectivo delito.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios, e, no caso dos autos, a despeito da resistência do acusado, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular.
3. O delito do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 se trata de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, bastando que o réu esteja ciente das medidas protetivas e do caráter ilícito da conduta, na hipótese de descumprimento.
4. Comprovadas nos autos autoria e materialidade dos delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência, descabe falar em absolvição.
5. Mantida a pena fixada pelo Juízo singular, porque adequada à realidade dos autos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.